Tribunal: TJMT
Processo: 1023604-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023604-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), ROSANGELA TIZUKO CHIMADA NAKAMURA - CPF: 536.406.831-53 (AGRAVANTE), SANDRA MAYUMI CHIMADA - CPF: 651.095.111-87 (AGRAVANTE), WILSON MASSAHARU CHIMADA - CPF: 617.053.731-00 (AGRAVANTE), JANETE AKEMI CHIMADA - CPF: 861.954.921-91 (AGRAVANTE), SUELI CHIMADA - CPF: 743.867.001-53 (AGRAVANTE), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), RITUCO NAKANO CHIMADA - CPF: 536.406.911-72 (AGRAVADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), ROSANGELA TIZUKO CHIMADA NAKAMURA - CPF: 536.406.831-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RITUCO NAKANO CHIMADA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA – DECISÃO QUE INDERIU O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA EM RAZÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – RETIFICAÇÃO DO PLANO DE PARTILHA PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE (CPC, ART. 656) – FLAGRANTE ERRO QUANTO AO PERCENTUAL DO IMÓVEL PARTILHADO – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE – CONCORDÂNCIA DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO FORMAL DE PARTILHA – RECURSO PROVIDO.

Diante do flagrante erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, há de ser mantida a decisão que determinou a sua retificação – nos próprios autos do inventário, com a expedição de novos formais de partilha sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias – ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, nos termos do art. 656 do CPC/15
. A necessária concordância de todas as partes para a retificação resta demonstrada se consta dos autos ata de reunião dos irmãos coproprietários dos imóveis rurais objetos da divisão em que concordam com a divisão das áreas na proporção de 1/8. (
TJ-MT
10167972220218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ROSANGELA TIZUKO CHIMADA NAKAMURA e outros
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializa em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inventário e Partilha
”

(Proc. no 1023604-24.2022.8.11.0000), ajuizada pelos agravantes contra o
ESPÓLIO DE RITUCO NAKANO CHIMADA, indeferiu o pedido de retificação do formal de partilha, em razão do trânsito em julgado da sentença, devendo as partes ajuizar ação autônoma, ante o exaurimento da prestação jurisdicional (cf. Id. n.
150906161)

Os agravantes defendem que “o art. 656 do CPC autoriza, expressamente, a correção de erros de fato e materiais na descrição dos bens nos próprios autos do inventário, mesmo depois de transitada em julgado a sentença”

Sustentam que o caso se amolda ao artigo mencionado, já que “
a pretensão se cinge à correção de erro de fato havido na descrição do bem”, uma vez que “no formal de partilha consta a fração de 43,3295% do bem a ser partilhado, ao passo que o correto seria 46,3295%, ou seja, o número seis foi equivocadamente trocado pelo número três”, portanto, o trânsito em julgado da sentença homologatória não constitui óbice à correção do erro.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que cassada a decisão seja autorizada a retificação no formal de partilha nos termos apontados (cf. Id. n.
150906156)

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. no
151392668
apenas admitiu o agravo por instrumento e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Nas contrarrazões, o espólio/agravado manifestou-se pelo provimento do recurso (cf. Id. no
153944693
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

A sentença transitou em julgado sem interposição de recurso.

Desse modo, indefiro o pedido de ID n.o 85990315, pois as partes devem ajuizar ação autônoma, ante o exaurimento da prestação jurisdicional.

Intime-se.

Cumpra-se.”

A retificação da partilha, mesmo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, é possível quando houver erro de fato na descrição dos bens ou inexatidão material e, ainda, desde que concordem todos os interessados, nos moldes do art. 656 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 656: A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais”.

No caso, é incontroverso a ocorrência de erro material na constituição do plano de partilha apresentado nos autos da ação de inventário e partilha (cf. Id. no
150906164 - Pág. 5
), erro que se deu na divisão da fração do único bem do falecido
Rituco Nakano Chimada,
impedindo que o respectivo formal de partilha fosse registrado perante o Cartório do 7o Ofício de Cuiabá/MT, conforme correspondência enviada pelo próprio cartório noticiando o erro ocorrido e a necessidade de correção (cf. Id. n. 150906166 – pág. 3), já que, a fração correta seria 46,3295%, mas que, por mero erro de digitação quando da elaboração da minuta constou o percentual de 43,3295%; assim, é perfeitamente possível a retificação do formal de partilha, pois, trata-se de correção da cota parte de cada um dos herdeiros, não representando nenhum prejuízo aos demais herdeiros, tampouco a terceiros.

Ademais, é desnecessária a expressa concordância de todos os demais herdeiros, pois seus quinhões não serão afetados pela correção, podendo ser providenciada a retificação pretendida nos próprios autos do processo de inventário.

Isto posto, dou provimento ao recurso para cassar a decisão agravada e determinar a retificação do formal de partilha fazendo constar o percentual correto de 46,3295%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023